Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTORNOS DE MERA AMIZADE DECORRENTE DO LABOR DESEMPENHADO EM CONJUNTO. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DO VÍNCULO COM OS CONTORNOS EXIGIDOS. INEXISTÊNCIA. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PARTILHA DO PATRIMÔNIO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. SENTENÇA. RATIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELO. POSTULAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, não estando a questão compreendida no objeto do pedido recursal, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.

2. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).

3. O relacionamento que, conquanto revestido de afetividade, encerra contornos de simples amizade, porquanto desprovido de continuidade, publicidade e desguarnecido do intento de ensejar a constituição de família, notadamente quando os envolvidos apenas compartilharam o mesmo imóvel por determinado interregno, restando, ademais, desguarnecido de conteúdo amoroso ou da comprovação de que era mantido com exclusividade, não encerrando os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, deve ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara simples amizade.

4. Diante da aferição da existência de relacionamento de simples amizade e coleguismo, restando desprovido de caráter amoroso e intuito de constituição de família, desguarnecido, pois, de publicidade, continuidade e, sobretudo, do intento de ser transmudado em entidade familiar, ressoando corroborada essa apreensão pela ausência de convivência social e coabitação, além do impedimento à sua configuração como união estável por parte do período postulado, conforme, inclusive, veda o legislador, de modo a conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento, inviável o reconhecimento da subsistência de relacionamento qualificável como união estável (CC, art. 1.521 c/c 1.723, § 1o).

5. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime.